Tribunal: TJMT
Processo: 1024617-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024617-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SILMIRA ALVES SANTANA SILVA - CPF: 570.672.521-72 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO DE 2012. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a prescrição do crédito relativo ao terço constitucional de férias do exercício de 2012 e determinou a exclusão da verba dos cálculos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a verba correspondente ao terço constitucional de férias de 2012 estaria abrangida pela prescrição quinquenal, considerando que o gozo parcial ocorreu em julho de 2012 e o pagamento administrativo em janeiro de 2013.

III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional inicia-se com o efetivo gozo das férias, marco de exigibilidade da verba, e não com a data em que a Administração promove o pagamento.
4. A sentença coletiva que formou o título executivo limitou a condenação às parcelas não prescritas, a partir de julho de 2012, de modo que a exclusão do período aquisitivo de 2012 preserva a coisa julgada e respeita os contornos da decisão coletiva.
5. A fixação do termo inicial da prescrição em conformidade com o gozo das férias assegura segurança jurídica e impede que a Administração modifique unilateralmente o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição do terço constitucional de férias coincide com a data do gozo das férias. 2. Não é possível incluir na execução individual parcelas expressamente excluídas pelo título executivo em razão de prescrição."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 189; CF/1988, art. 7º, XVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no AREsp 1.310.501/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 21.05.2019.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Silmira Alves Santana Silva contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva registrado sob o nº 1046083-14.2024.8.11.0041, acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e reconheceu a prescrição do crédito referente ao terço constitucional de férias correspondente ao período aquisitivo de 2012, determinando, em consequência, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, com a exclusão da mencionada parcela.

Inconformado, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de equívoco quanto à análise do termo inicial do prazo prescricional, já que, embora o gozo parcial das férias relativas ao período aquisitivo de 2012 tenha ocorrido em julho daquele ano, o pagamento do respectivo terço constitucional foi realizado apenas em janeiro de 2013, conforme prática administrativa reiterada pelo Estado de Mato Grosso e comprovada por meio de fichas financeiras acostadas aos autos.

Alega que a sentença coletiva prolatada nos autos da ação n. 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo SINTEP/MT, abrangeu a verba devida e paga em janeiro de 2013.

Ressalta que, conforme reconhecido pela própria Administração Pública Estadual, o pagamento da referida verba sempre se deu de forma fracionada e com atraso, não sendo possível imputar ao servidor público qualquer ônus pela mora da Fazenda Pública.

Aponta ainda que o terço de férias possui natureza remuneratória e configura obrigação de trato sucessivo, com exigibilidade renovada a cada exercício financeiro, o que afasta a tese de prescrição antecipada da parcela de 2012.

Defende que a decisão agravada, ao excluir parcela não atingida pela prescrição na origem, vulnera a coisa julgada material formada nos autos da ação coletiva, bem como viola princípios constitucionais da legalidade, moralidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de assegurar a inclusão da verba correspondente ao terço constitucional de férias do exercício de 2012 os cálculos apresentados pela Agravante.

No id. 302208354, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, no id. 311671356, defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que incide a prescrição quinquenal sobre a parcela de 2012, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência de circunstância justificadora da sua intervenção ministerial (id.

315767364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, por Silmira Alves Santana Silva contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva registrado sob o nº 1046083-14.2024.8.11.0041, acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e reconheceu a prescrição do crédito referente ao terço constitucional de férias correspondente ao período aquisitivo de 2012, determinando, em consequência, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, com a exclusão da mencionada parcela.

Denota-se dos autos que
Silmira Alves Santana Silva apresentou o c
umprimento individual de sentença coletiva, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o pagamento diferenças do terço constitucional de férias de professor da educação básica (LC 50/98), incluindo o período aquisitivo de 2012 – 15 dias em julho e 30 dias no fim do ano letivo.

Intimado, o Estado impugnou o cumprimento de sentença, alegando entre outros argumentos, a prescrição.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular,
reconheceu a prescrição do crédito referente ao terço constitucional de férias do ano de 2012 e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novo cálculo.

Contra esta decisão recorre
Silmira Alves Santana Silva
, pretendendo a reforma do
decisum
.

Como visto, a controvérsia submetida à apreciação recursal restringe-se à análise da ocorrência de prescrição em relação ao terço constitucional de férias do exercício de 2012, cuja inclusão nos cálculos da execução foi afastada pela decisão agravada.

A sentença coletiva que originou o título executivo condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba apenas em relação aos períodos não prescritos, fixando como limite temporal o quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação coletiva. Esta, por sua vez, foi proposta em julho de 2017, circunstância que atrai a incidência da prescrição quinquenal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, somente as parcelas vencidas a partir de julho de 2012 poderiam ser objeto de execução.

No caso específico, as férias correspondentes ao exercício de 2012 tiveram início em julho daquele ano, momento em que ocorreu o gozo parcial de quinze dias, evento que caracterizou o vencimento da obrigação e, portanto, o nascimento do direito à percepção da verba correspondente.

Assim, ainda que o pagamento administrativo tenha sido realizado em janeiro de 2013, tal fato não possui o condão de deslocar o marco inicial do prazo prescricional, pois o direito material se consolidou com o efetivo gozo do período de descanso, e não com a data em que a Administração decidiu proceder ao adimplemento.

Desta maneira, o vencimento da obrigação não se confunde com o momento em que a Administração promove o pagamento, sobretudo quando a lei estadual disciplina o regime de férias dos servidores e estabelece a exigibilidade da verba a partir da fruição do benefício.

Logo, aceitar a tese do Recorrente implicaria afastar a aplicação objetiva do prazo prescricional e admitir que a Administração pudesse, ao seu alvedrio, modificar o marco inicial da prescrição por mera liberalidade, o que comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

Além disso, a decisão recorrida encontra respaldo na interpretação do título executivo, que expressamente limitou a condenação ao período aquisitivo não prescrito.

Sendo assim, a exclusão da parcela de 2012 apenas concretiza a determinação contida na sentença coletiva e evita a execução de valores já atingidos pela prescrição, circunstância que preserva a autoridade da coisa julgada e impede o alargamento indevido da condenação.

Nesse contexto, a simples alegação de pagamento em data posterior não se mostra suficiente para infirmar a decisão agravada, que, ao contrário, observou com rigor os limites objetivos da ação coletiva e os contornos fixados pelo título executivo judicial.

Cumpre salientar, ainda, que a decisão impugnada não encerrou a discussão de forma definitiva, limitando-se a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novo cálculo com a exclusão da verba de 2012. Tal medida não causa prejuízo irreparável ao exequente, uma vez que eventual divergência poderá ser oportunamente arguida por meio de impugnação própria, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório.

Diante desse quadro, impõe-se a

manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025